Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-32.2022.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-32.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 325.627.801-91 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 325.627.801-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000410-32.2022.8.11.0020

APELANTES: BANCO BMG S/A e MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S/A e MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
QUANTUM
EXCESSIVO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
– RMC para
com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente ou benefício previdenciário, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

2 - O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

3 – De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

4 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

5 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

6 – Recurso da autora desprovido e recurso do requerido parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BMG S/A e MARIA TEREZA DE OLIVEIRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão;
b
) determinar a repetição de indébito de forma simples de todos os descontos indevidos efetivados no benefício ou conta corrente da autora, inclusive os realizados no curso da demanda, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e,
d
) condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em seu recurso, o requerido
BANCO BMG S.A
, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciado apenas o vínculo entre as partes oriundo do contrato de cartão de crédito consignado, ressaltando, todavia, que se trata a hipótese de mera reserva de margem, sem a ocorrência de qualquer desconto do benefício de aposentaria da autora, não havendo, portanto, que se falar em qualquer tipo de indenização.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais, com a incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Já a autora
–
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA
, alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à repetição de indébito em dobro com a incidência dos juros de mora a partir de cada desconto, consoante Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões da autora no ID nº 272001402 e do requerido no ID nº 272001404, ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora/apelada
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do requerido/apelante
BANCO BMG S.A
, ao argumento de que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS.

De acordo com a narrativa inicial, a autora/apelada desconhece o Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 16505138 supostamente firmado com o banco apelado em 14/06/2020, com limite no valor de R$ 1.463,00, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura diretamente de seu benefício previdenciário ou conta corrente.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 272000992), o requerido esclareceu que a autora
aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, ressaltou, todavia, que na hipótese não houve nenhum desconto no benefício de aposentaria da autora, uma vez que houve tão somente a formalização de um contrato de

cartão, que apesar de averbado
“[...] como não houve utilização do referido cartão, há de se ressaltar e demonstrar que o mesmo não gerou qualquer débito ou cobrança ao autor

[...]”
(Sic. ID nº 272000992 - Pág. 5), razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Daniel de Sousa Campos.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a parte autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos (ID nº 262060311), extrai-se que restou comprovado que as assinaturas constantes do contrato em discussão não são de autoria do requerente/apelada, mas sim de falsários.

Aliás, nesse sentido para melhor esclarecimento, transcrevo a conclusão da citada perícia,
in verbis
:

“[...]
7. CONCLUSÃO GRAFOTÉCNICA

Conforme demonstrado nesse Laudo Pericial, embora as peças questionadas estivessem digitalizadas em baixa resolução, dentre os exames periciais realizados, as assinaturas questionadas e as peças padrões são DIVERGENTES, em elementos constantes e perceptíveis.

Foram observadas características individualizadoras e imperceptíveis, i.e., que o próprio lançador não se apercebe, DIVERGENTES, em características personalíssimas, ao punho autêntico de MARIA TEREZA DE OLIVEIRA, tanto nos elementos subjetivos como os objetivos, desde habilidade, ritmo, velocidade, dinamismo, trajetória, inclinação gráfica e proporcionalidade gráfica e calibre gráfico e outros apresentados, ou seja, são HÁBITOS GRÁFICOS DISTINTOS
[...].”
(Sic. ID nº 272001385 - Pág. 15).

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado em discussão, bem como o respectivo crédito na conta da autora (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/ilegalidade do contrato e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício conta corrente da autora de forma simples.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Da repetição do indébito

No caso, ao contrário do alega o requerido/apelante, extrai-se que a autora comprovou os descontos a título de reserva de margem consignável do seu benefício, consoante se observa dos Históricos de créditos do INSS de ID nº 272000980 - Pág. 1/2.

No entanto, quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, neste item a sentença não merece retificação, uma vez que a restituição de tais valores devem ser na
forma simples
.

No mesmo sentido, quanto ao
dies a quo
para incidência dos juros e correção monetária da citada verba, visto que em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 405 do CC c/c 161, § 1º, do CTN), a partir da citação.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em conta corrente e/ou benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
maxime
porque a verba representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 5,000,00 (cinco mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença também neste tópico.

Quanto à pretensão do requerido/apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos (só perdeu a restituição em dobro), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da autora e dou parcial provimento
ao recurso do requerido tão somente reduzir os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025